Tribunal: STF
Processo: ARE 1535677
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA NÃO LEGITIMADA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NULIDADE DA PROVA ANGARIADA PELA BUSCA PESSOAL. 



    A busca pessoal se caracteriza como medida investigatória que tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa, revelando-se desnecessária a existência de ordem judicial para a realização do ato quando presentes fundadas suspeitas da prática delitiva, consoante dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. 



    A justa causa necessária para a realização da busca pessoal é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas, baseada em juízo de probabilidade. 



    Caso concreto em que os agentes estatais estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o acusado e então os abordaram, sem qualquer elemento prévio dando conta de que estivesse praticando qualquer ilícito, de modo que a prisão do recorrente se revelou ilegal, em evidente "pescaria probatória", o que é rechaçado não apenas por esta Corte, mas, também, pelos Tribunais Superiores. 



    Contexto fático que impõe o reconhecimento da nulidade da busca pessoal levada a efeito, cuja consequência lógica é a contaminação de todas as provas derivadas, consoante dispõe o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Nulidade das provas do crime de tráfico de drogas declarada. 



    Prefacial acolhida. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. RECURSO PROVIDO (doc. 155, p. 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 174).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O TJRS assim analisou a controvérsia: 



    Consoante é possível verificar do inquérito policial relacionado, especificamente do auto de prisão em flagrante, os agentes estatais estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico e avistaram o acusado, em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram. 



    Quando ouvido em juízo, o policial militar LUAN RODRIGUES DA FONSECA disse que estavam em patrulhamento de rotina no local, onde ocorre tráfico 24 horas por dia. Referiu, de forma genérica, que "o pessoal ali quando nos vê, corre" e que "conseguiram abordar o senhor Derick". Somente após ser questionado pelo Ministério Público se o acusado, ao avistar os policiais, demonstrou algo que os surpreendeu, é que disse que "a viatura chegou e meio que surpreendeu ele, ele pensou em correr assim e a gente já conseguiu abordar ele". 



    Ainda, a policial militar LISIANE ABREU MARQUES, em um primeiro momento, disse não recordar da abordagem. Após questionada pelo Promotor de Justiça, disse não recordar bem da cena, mas, acha que o acusado era o único no local. Ainda, após a acusação perguntar se lembra de alguma conduta do acusado que tivesse chamado a atenção para a abordagem dele, respondeu: "lembro dele ter feito alguma menção quando viu a viatura, alguma coisa assim, mas não lembro exatamente o que foi". 



    Ao que parece, a abordagem do recorrente tratou-se de nítida “pescaria probatória”, já que o ato foi realizado sem qualquer elemento que indicasse a prática do tráfico de drogas pelo apelante. 



    Quanto ao ponto, saliento que, consoante orieta a doutrina, fishing expedition ou pescaria probatória “é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém”. Ou seja, a ausência de indícios de qualquer prática criminosa antes da adoção de medidas constritivas ou invasivas destinadas à “pescaria” de indícios da ocorrência de fatos criminosos pode trazer o caráter “exploratório” pela autoridade quando, sem a existência de lastro mínimo que indique sua necessidade, bem como sem objeto, pessoa ou delito definidos a serem investigados, praticam a “pescaria de provas”. 



    O contexto dos autos demonstra o enquadramento do caso em julgamento nas hipóteses de fishing expedition, já que não há nenhum elemento concreto que pudesse indicar que o sujeito abordado estivesse na posse de materialidade delitiva.



    Assevero também que, para a realização da abordagem e consequente busca pessoal, deve existir justa causa concreta, definida como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas suspeitas suficientes que permitiam aos agentes a revista, o que, diante de todos os indicativos supracitados, não estava presente no caso concreto.



    [...] 



    Por consequência, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas suspeitas suficientes que permitissem a realização da revista pessoal pelos agentes de segurança pública, já que sequer houve investigação, campana, ou qualquer atitude concreta por parte do réu que levasse a crer que estivesse cometendo um crime no momento da abordagem policial, a prova material revela-se ilícita, de modo que impositivo o reconhecimento da nulidade suscitada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, por ofensa à regra prevista no art. 240, § 1º, alínea "d", do Código Penal Adjetivo. (doc. 155, pp. 3-4 – grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas e o réu, ao avistar a guarnição policial, tentou evadir-se do local. Em busca pessoal, foram encontradas em sua posse porções de cocaína, pesando 18 gramas, e porções de maconha, com 163 gramas, além de R$ 228,00 em moeda corrente.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator